Tribunal: TCU
Processo: 008.732/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades em pregão eletrônico para contratação de serviços de vigilância armada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Vortex Segurança Ltda. acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90002/2025, conduzido pelo Instituto Federal do Amazonas, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, e, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar ao Instituto Federal do Amazonas, com fundamento no art. 4o da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 15 (quinze) dias, adote as seguintes providências em relação ao Pregão Eletrônico 90002/2025: 9.2.1. anule o ato que desclassificou a proposta da empresa Vortex Segurança Ltda., bem como os subsequentes; e 9.2.2. faça retornar o procedimento licitatório à fase de análise de propostas, para que seja reexaminada a oferta da referida empresa. 9.3. informar o teor desta deliberação ao Instituto Federal do Amazonas e à representante; 9.4. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.